Tribunal: TJPA
Processo: 0804911-26.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804911-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLA CRIZANE REIS SURUKI, MARIA DE NAZARE REZENDE DE ALMEIDA, MARIA IZABEL CHAGAS CARDOSO

AGRAVADO: ELIENE ALVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804911-26.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

AGRAVANTE: CARLA CRIZANE REIS SURUKI

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE REZENDE DE ALMEIDA

AGRAVANTE: MARIA IZABEL CHAGAS CARDOSO

ADVOGADO: KLEYFFSON DA SILVA SALDANHA VASCONCELOS – OAB/PA 20.454

AGRAVADA: ELIENE ALVES DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB/PA 12.816

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do

Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

3. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIENE ALVES DA SILVA SANTOS, em face do acórdão de id. 12828787, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. DE OFÍCIO DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO DE DEMANDAS CONEXAS NO JUIZO PREVENTO. 1 - Considerando o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, a tutela de urgência não deveria ter sido deferida pelo Juízo Singular, neste momento processual, eis que ainda muito prematura a discussão acerca da validade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel. 2. Havendo conexão entre a Ação Anulatória e a Ação de Imissão na Posse, faz-se necessária a reunião das ações conexas para seu processamento pelo Juízo Prevento da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, inclusive ex officio, de acordo com os artigos 55 e 58 do CPC. 3. Recurso conhecido e Provido”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 12828787, foi omisso na apreciação do laudo grafotécnico e do argumento de que os agravantes nunca residiram no

imovel.

Afirma que a decisão embargada se omitiu sobre a real situação fatica narrada da posse/propriedade, tendo em vista que a propriedade restou comprovada com os documentos acostados aos autos pela proprietária, bem como que o imovel foi adquirido pelo vendedor antes do casamento no regime de comunhão parcial de bens, com a Senhora Maria Raimunda Cardoso Felix, sendo desnecessária a outorga uxória.

Alega que o acórdão embargado também foi omisso em relação ao laudo grafotécnico, que comprova que a esposa anuiu com a venda.

Por fim, alega omissão na apreciação dos seguintes tópicos: 1) ausencia de comprovação de pagamento de custas pelas agravadas e; 2) ilegitimidade das agravadas.

Nesse sentido, requer seja sanada

a omissão, a fim de que
seja atribuido efeito modificativo ao julgado para julgar improcedente o recurso de Agravo de Instrumento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão dos embargantes se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visam rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

No caso em tela, o acórdão embargado entendeu que a tutela de urgência não deveria ter sido deferida pelo Juízo Singular, neste momento processual, eis que ainda muito prematura a discussão acerca da validade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel questionado nos autos.

Neste sentido, as dúvidas não se resume a outorga uxória, mas também na alegada possibilidade de fraude do negócio juridico, que devem ser dirimidas durante a instrução processual pelo Juízo de origem, uma vez que as demandadas acusam a demandante de ter se aproveitado do grau de parentesco (sobrinha) e de seus conhecimentos juridicos (advogada), para sob o pretexto de regularizar o imovel, ter simulado negócio juridico de compra e venda.

De igual modo, o acórdão embargado faz menção a posse e não a propriedade, como quer fazer crer a embargante.

Em relação a legitimidade passiva das agravadas, verifico que no id. 27281984 dos autos originários, a própria Agravante, ora embargante, reconhece que as Senhoras CARLA CRIZIANE REIS SURUKI e MARIA DE NAZARE REZENDE DE ALMEIDA, ocupam as duas casas situadas dentro do terreno em que se pretende a imissão na posse, bem como, consta da contestação de id. 27483483 - Pág. 8, dos autos originários, a informação de que o imovel é ocupado por MARIA IZABEL, MARIA DE NAZARÉ e CARLA CRIZANE.

Não bastasse isso, verifico que esta matéria sequer foi objeto de análise pelo Juízo de piso, encontrando-se portanto, neste momento processual, óbice para análise deste Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância.

Do mesmo modo, não houve manifestação prévia do juízo de piso acerca do laudo grafotécnico juntado aos autos. Lembrando-se ainda, não ser a outorga uxória, a única objeção para validade do negócio juridico, apto a autorizar a imissão na posse.

Por fim, no que tange a alegada necessidade de pagamento das custas processuais recursais pela parte agravante, verifico que a Exma Desa. Eva do Amaral Coelho deferiu tácitamente o pedido de gratuidade de justiça, quando do deferimento da tutela recursal no id. 5291459.

Ademais, verifico que as agravantes fazem jus ao supracitado beneficio, ante os contracheques e estratos bancários juntados aos autos nos ids. 5592193 - Pág. 1; 5592627 - Pág. 1; 5592643 - Pág. 1; 5592479 - Pág. 1 e; 5592479 - Pág. 5.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte foi devidamente advertida no id. 12498461 - Pág. 2, fixo a embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2023